Tribunal: STF
Processo: ARE 1516429
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL A QUO AO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA DO RÉU E PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (VÍTIMA) - ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS MAJORADAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 129, §§, 1º, I E III, E 10, DO CP QUANTO À VÍTIMA L.C.S.S., E ART. 129, § 9º, DO CP EM RELAÇÃO À OFENDIDA F.E.D.S.C. - DELITO COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS POR INTERMÉDIO DE IRREFUTÁVEIS PROVAS DOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS (ENTEADOS DO RÉU) COM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DESSA NATUREZA – LAUDOS PERICIAIS DEMONSTRANDO AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELAS VÍTIMAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE – TESE DEFENSIVA AFASTADA – PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE COM AS DEMAIS COMPROVAÇÕES DO FEITO - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – INACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO - PLEITO RECURSAL DA VÍTIMA/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA PRONUNCIAR O ACUSADO – INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – CORRETA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS REALIZADA NA SENTENÇA COMBATIDA - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, QUE PREVÊ A REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO - DISPOSITIVO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE O DELITO PRATICADO PELO APELANTE E O DANO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS – VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição, além de ter possibilitado a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2013)



    Demais disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Penal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 809.492-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.459.075-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/09/2024)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012; ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/12/2018; ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/11/2018; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/11/2021; e ARE 1.400.171, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2022.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente